Tribunal: TRF3
Processo: 0003478-13.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
359/821)

0003478-13.2016.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. COMPETENCIA JUSTIÇA FEDERAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Dispensada a remessa oficial.

2. Restou evidenciado não existir acidente de qualquer natureza, já que a perícia judicial atesta que o autor é portador de transtorno de personalidade, com instabilidade emocional, caracterizado por tendência nítida a agir de modo imprevisível, sem comprovação de nexo causal entre o trabalho e a patologia. Indevido auxílio-acidente.

3. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

4. Juros e correção monetária pelos índic

Inteiro teor:
359/821)

0003478-13.2016.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. COMPETENCIA JUSTIÇA FEDERAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Dispensada a remessa oficial.

2. Restou evidenciado não existir acidente de qualquer natureza, já que a perícia judicial atesta que o autor é portador de transtorno de personalidade, com instabilidade emocional, caracterizado por tendência nítida a agir de modo imprevisível, sem comprovação de nexo causal entre o trabalho e a patologia. Indevido auxílio-acidente.

3. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Apelação não provida. Sentença corrigida de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003478-13.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDRE DE CASTRO LOPES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: CECILIA MARIA COELHO - SP235986-A, BARBARA THAIS SOUZA COELHO - SP392225

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003478-13.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDRE DE CASTRO LOPES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: CECILIA MARIA COELHO - SP235986-A, BARBARA THAIS SOUZA COELHO - SP392225

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A sentença (ID 32647108 – fls.807/813), proferida em 27/03/2018, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao restabelecimento do benefício de auxílio doença à parte autora, NB no 91/536101177-7, com DIB fixada em 16/06/2014 (data da cessação), devendo ser mantido até a total recuperação da capacidade laborativa do autor, atestada por perícia médica judicial, em prazo não inferior a 12(doze) meses, a contar da realização da última perícia médica judicial, em 27/06/2017, descontando-se, porém, eventuais valores decorrentes do vínculo empregatício com a empresa Sambaia Transportes Urbanos Ltda e observada a prescrição quinquenal. As parcelas em atraso serão acrescidas de juros de mora e correção monetária, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em percentual mínimo, nos termos do art.85, §§3o e 4o, inciso II e §5o do CPC/2015, sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. Mantida a tutela anteriormente concedida. Dispensado o reexame necessário.

Apela o INSS, alegando, preliminarmente, o reconhecimento do nexo causal da doença com o trabalho e o reconhecimento da incompetência do juízo. No mérito, sustenta, que o autor não está totalmente incapaz para concessão da aposentadoria por invalidez; não pode ser mantido o termo inicial do benefício, pois a parte autora exerceu atividade laborativa concomitante ao benefício por incapacidade. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante aos juros de mora e correção monetária.

Com contrarrazões, subiram os autos à esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003478-13.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDRE DE CASTRO LOPES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: CECILIA MARIA COELHO - SP235986-A, BARBARA THAIS SOUZA COELHO - SP392225

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015 e que a matéria impugnada pelo INSS se limita à existência de incapacidade, restam, portanto, incontroversas as questões atinentes à carência e à qualidade, limitando-se o julgamento apenas à insurgência recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A preliminar confunde-se com o mérito e com este será analisado.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente, por sua vez, será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

Assim, observa-se que o fato gerador desse benefício pressupõe acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa e nexo causal entre estas e aquele.

Nesse caso, restou evidenciado não existir acidente de qualquer natureza, já que a perícia judicial atesta que o autor é portador de transtorno de personalidade, com instabilidade emocional, caracterizado por tendência nítida a agir de modo imprevisível, sem comprovação de nexo causal entre o trabalho e a patologia.

Portanto, ausente o nexo de causalidade entre as lesões e o trabalho da parte autora, não há se falar em concessão de auxílio-acidente, mantendo-se a competência da Justiça Federal.

No caso dos autos, a parte autora, despachante, 42 anos na data da perícia, afirma ser portadora de patologias de natureza psiquiátricas, estando incapacitada para o trabalho.

O laudo médico pericial (ID 32647097 – fls.69/74.pdf), elaborado em 27/06/2017, atesta com base no exame clínico e relatórios médicos, que a parte autora é portadora de transtorno de personalidade com instabilidade emocional e psicose não orgânica não especificada. Conclui pela incapacidade laborativa total e temporária, por doze meses. Estabelece como data do início da incapacidade 28/09/2016, quando foi afastado do trabalho por doença mental.

O restante do conjunto probatório trazidos aos autos exames, relatórios médicos (ID 32647108) corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial, limitando-se a reafirmar a inexistência de incapacidade com base no laudo médico produzido na esfera administrativa, cuja presunção de veracidade não é absoluta.

Assim, constatada a existência de incapacidade laboral total e temporária, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

Com relação ao termo inicial do benefício, mantenho nos termos fixados na sentença (data da cessação – 16/06/2014). Em que pesem as argumentações da autarquia, o fato de a parte autora ter vertido contribuição previdenciária não constitui prova suficiente do efetivo e pleno retorno à atividade profissional. Forçoso reconhecer que por vezes tais recolhimentos visam tão somente a manutenção da qualidade de segurado, ante a incerteza do desfecho da ação judicial interposta. Os benefícios por incapacidade têm a finalidade de assegurar renda ao segurado incapacitado para o trabalho, devendo ser mantidos enquanto perdurar o estado incapacitante.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado devidos pelo INSS, no montante de 2% do valor já fixado na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. COMPETENCIA JUSTIÇA FEDERAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Dispensada a remessa oficial.

2. Restou evidenciado não existir acidente de qualquer natureza, já que a perícia judicial atesta que o autor é portador de transtorno de personalidade, com instabilidade emocional, caracterizado por tendência nítida a agir de modo imprevisível, sem comprovação de nexo causal entre o trabalho e a patologia. Indevido auxílio-acidente.

3. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

4. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Apelação não provida. Sentença corrigida de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e, de ofício, corrigir a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.